Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-74.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Recurso Inominado: 1000150-74.2017.8.11.0037
Origem: SEXTA VARA CÍVEL DE SINOP/MT
Recorrente: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS SALDANHA, ORDALINA DE SOUZA MELO, JOSÉ NILTON RODRIGUES MARTINS, AMÉLIA FERREIRA DA SILVA, MARILEIDE LOGON RIBEIRO, VANISE DALLABONA, MARLENE FRANCISCO DOS REIS, GILVANE REINKE, VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA e CREUZA ROSSI ORTOLANI.
Recorrido: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. PEDIDO REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À LEI QUE REGULA O PISO SALARIAL DA CATEGORIA. INSTITUTOS DISTINTOS. COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DO PISO PELO ENTE MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.738/2008 PARA FINS DE CONCESSÃO DE RGA. NECESSIDADE DE LEI ANUAL ESPECÍFICA, DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
1. Trata-se de ação na qual os Recorrentes postulam pela condenação do ente municipal na obrigação de fazer consistente na concessão de revisão geral anual (RGA), a partir de janeiro de cada ano, bem como pela diferença pretérita referente aos meses de janeiro e abril dos anos de 2015 e 2016. Em resumo, os Recorrentes sustentam que possuem direito a revisão geral anual no mês de janeiro de cada ano, em atenção ao artigo 2o da Lei n. 11.738/2008 e Lei Municipal n. 1.460/2014, que alterou o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste. Contudo, relatam que nos anos de 2015 e 2016 a concessão ocorreu apenas em maio.
2. O juízo de origem julgou a ação improcedente aduzindo que, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização no tocante à revisão geral anual de servidores, por ser atribuição privativa do Poder Executivo.
3. Com efeito, no julgamento do RE 565089, com repercussão geral reconhecida (Tema 19), o C. STF fixou a tese no sentido de que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização.
4. Nas razões recursais, os Recorrentes sustentam não inexiste mora ou omissão legislativa, porque há lei específica (Lei Municipal n. 1.460/2014 - artigo 4o), fazendo jus à concessão do RGA e também ao retroativo na forma pleiteada.
5. Ocorre que, como bem pontuado pelo ente municipal nas razões recursais, há pelos Recorrentes uma confusão entre as espécies - revisão geral anual, cuja previsão decorre do artigo 37, inciso X da CF, e piso salarial profissional da carreira do magistério da educação básica, determinado pela Lei Federal n. 11.738/2008.
7. De fato, embora se insurjam ao que denominam de revisão geral anual, a legislação a que se referem trata do piso salarial dos profissionais da educação. Tanto é que no desenvolvimento da fundamentação da petição inicial é envolta a tal matéria (piso salarial profissional).
8. A revisão geral anual é preceito constitucional (artigo 37, X) consistente na recomposição da perda de poder aquisitivo pelo efeito da inflação ocorrida no decorrer do ano com a aplicação de um mesmo índice a todos os servidores públicos, distinguindo-se do reajuste salarial (aumento real). De maneira diversa, o piso salarial corresponde ao valor mínimo do vencimento inicial que, na hipótese sub judice, se refere ao dos profissionais do magistério. Assim, trata-se de uma referência a qual vinculou todos os entes federados por meio das respectivas leis locais, sendo atualizado anualmente pelo Ministério da Educação.
9. O ente municipal demonstrou de forma cabal que respeita o piso salarial, não há se falar em direito à reajuste anual quando o vencimento já observa o mínimo estabelecido pela Lei Federal n. 11.738/2008. De outra banda, a concessão da revisão geral anual, propriamente dita, depende de legislação anual específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo.
10. Registre-se que esta E. Turma Recursal já teve oportunidade de decidir caso idêntico, mantendo incólume a improcedência da ação (1000454-10.2016.8.11.0037).
11. Por outro lado, inadmissível à condenação dos Recorrentes a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000150-74.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Data Base, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS SALDANHA - CPF: 921.943.541-15 (RECORRENTE), TALITA MOURA BARRETO - CPF: 029.521.773-17 (ADVOGADO), ORDALINA DE SOUZA MELO - CPF: 654.763.361-68 (RECORRENTE), JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS - CPF: 712.756.301-20 (RECORRENTE), AMELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 378.634.281-49 (RECORRENTE), MARILEIDE LOGON RIBEIRO - CPF: 651.888.881-49 (RECORRENTE), VANISE DALLABONA - CPF: 690.231.230-34 (RECORRENTE), MARLENE FRANCISCO DOS REIS - CPF: 432.953.201-87 (RECORRENTE), GILVANE REINKE - CPF: 994.592.569-53 (RECORRENTE), VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 496.605.001-49 (RECORRENTE), CREUZA ROSSI ORTOLANI - CPF: 611.428.249-34 (RECORRENTE), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021